Tribunal: TJMT
Processo: 1005870-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005870-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 018.776.451-41 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME - CNPJ: 02.948.009/0001-54 (APELADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE VOLUNTÁRIA POR PARTE DE NOVO CONVIVENTE DA GENITORA DO MENOR – EXAME DE DNA PARA CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE – RESULTADO NEGATIVO – REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME POR OUTRO LABORATÓRIO – RESULTADO POSITIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO ILÍCITO E O EVENTO DANOSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A frustração do autor com a descoberta do erro de diagnóstico quanto à paternidade do menor, não possui nexo causal com os serviços prestados pela requerida, pois, trata-se de hipótese que poderia acontecer independentemente da suposta falha no exame, pois o autor assumiu a paternidade da criança voluntariamente, de forma que o pai biológico poderia aparecer a qualquer momento.

Portanto, comprovada a ausência de nexo causal entre o ato ilícito e o suposto dano, não há como responsabilizar a demandada pelos danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005870-73.2018.8.11.0041

APELANTE:

ADRIANO DA SILVA PINHEIRO

APELADO:

DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNÓSTICOS MOLECULARES - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO DA SILVA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1005870-73.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de
DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNÓSTICOS MOLECULARES - ME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais aduz que a improcedência se deu em razão do magistrado de primeiro grau não vislumbrar o nexo causal entre a dor sofrida e a conduta da ré, tampouco a prática do ato ilícito, apto a ensejar uma compensação financeira por dano moral.

Todavia, entende que “
o dano moral não enseja, para verificação da respectiva ocorrência, a produção de prova quanto à sua existência ou configuração
” (sic).

Explica que “
no ano de 2015 o Apelante começou a se relacionar com Nayara, a qual já tinha um filho chamado Lucas Vicente Evangelista do seu relacionamento com Jonatas Lucas de Amorim. Após o nascimento do menor, por exigência de Jonatas Lucas de Amorim, em 25.07.2013 foi realizado exame de DNA extrajudicialmente em comum acordo pelo casal, porém após conclusão o laboratório, ora requerido, atestou que Jonatas Lucas de Amorim NÃO É PAI BIOLÓGICO, excluindo a paternidade na ordem de 100%
” – sic, diante disso, “
Jonatas rompeu com Nayara expulsando mãe e filho de sua vida
” (sic).

Argumenta que “
anos depois, Nayara casou-se com o Apelante, o qual deu não apenas seu nome para o infante, mas também amor de pai, reconhecendo como se seu filho biológico fosse
” (sic).

Menciona que no ano de 2017, o Sr. Jonatas Lucas de Amorim exigiu a realização de um novo exame de DNA, por outro laboratório, do qual constatou que ele de fato era o pai do menor.

Assinala que
“o erro do Apelado acarretou danos e instabilidade na família do Apelante, como provedor do lar, teve que se desgastar física e emocionalmente para não ter a sua família destruída. Desde então, trava batalha judicial para manter seu nome no registro de nascimento do menor
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 130365277).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (Id. 130365280).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 130588197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é aferir se é cabível indenização por danos morais em razão de erro de diagnóstico, concernente a exame de paternidade.

Consta dos autos, que a Sra. Nayara Evangelista Assis Alves é genitora do menor L. V. E. P., e que a mesma havia realizado em 25/07/2013 um exame de DNA que atestou que seu ex-companheiro, Sr. Jonatas Lucas de Amorim, não era pai biológico do seu filho, razão pela qual o mesmo retirou seu nome da Certidão de Nascimento da criança e terminou o relacionamento.

O autor informou que posteriormente a isso, iniciou um relacionamento com a Sra. Nayara e, no ano de 2015, decidiu assumir a paternidade da criança, dando-lhe seu sobrenome, sendo que mais tarde se casaram e tiveram outro filho.

No entanto, em 2017 os familiares do Sr. Jonatas começaram a procurar sua esposa Nayara para exigir que fosse realizado um novo exame de DNA.

Narrou que no dia 05/01/2018 foi realizada a coleta por outro laboratório, quando foram surpreendidos com o resultado que atestou que Sr. Jonatas Lucas de Amorim é o pai biológico do infante.

Diante disso, postulou o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o laboratório demandado foi desidioso na confecção do laudo que atribuiu equivocadamente à exclusão da paternidade de menor impúbere.

Ocorre que, em que pese os transtornos sofridos em decorrência de erro de diagnóstico, constata-se dos autos que o autor já tinha certeza que o menor não era seu filho, de forma que o resultado do teste, cuja finalidade era atestar a paternidade não deveria atingir o seu íntimo.

No que tange a ausência de nexo causal entre o ato ilícito e o dano, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Em verdade, assim como lembrado na peça de bloqueio,
o autor tinha plena ciência de que, em qualquer momento, o pai biológico poderia surgir na vida do menor ou do casal
, ou, até mesmo, o casal poderia informar o menor do que efetivamente ocorreu, dessa forma, não se verifica qualquer dano ao íntimo da parte autora, quanto mais sujeito à indenização.

Destaco ainda que, de acordo com o narrado na exordial,
foi criada uma relação consolidada entre o menor e a parte autora, marcada pelo afeto mútuo e envolvimento pessoal
, o que pode ser considerado como paternidade sócio afetiva, que possui equivalência de tratamento e dos efeitos jurídicos com a paternidade biológica,
na hipótese de multiparentalidade
, de acordo com recente decisão do STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO. PAI BIOLÓGICO. PAI SOCIOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer, em sede de repercussão geral, a possibilidade da multiparentalidade, fixou a seguinte tese: "a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (RE 898060, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24- 08-2017). 2. A possibilidade de cumulação da paternidade socioafetiva com a biológica contempla especialmente o princípio constitucional da igualdade dos filhos (art. 227, § 6o, da CF). Isso porque conferir "status" diferenciado entre o genitor biológico e o socioafetivo é, por consequência, conceber um tratamento desigual entre os filhos. 3. No caso dos autos, a instância de origem, apesar de reconhecer a multiparentalidade, em razão da ligação afetiva entre enteada e padrasto, determinou que, na certidão de

nascimento, constasse o termo "pai socioafetivo", e afastou a possibilidade de efeitos patrimoniais e sucessórios. 3.1. Ao assim decidir, a Corte estadual conferiu à recorrente uma posição filial inferior em relação aos demais descendentes do "genitor socioafetivo", violando o disposto nos arts. 1.596 do CC/2002 e 20 da Lei n. 8.069/1990. 4. Recurso especial provido para reconhecer a equivalência de tratamento e dos efeitos jurídicos entre as paternidades biológica e socioafetiva na hipótese de multiparentalidade. (REsp 1487596/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021) – g.n.

Logo, descabe a tese de prejuízo no registro civil do menor, dada a possibilidade de cumulação das paternidades
, sendo certo que os laços criados entre a parte autora com o menor e com seu cônjuge, se forem sólidos, superarão as intempéries da vida.

(...)”

Dessa forma, denota-se que o ponto central da presente ação é a frustração do autor, em razão do pai biológico do menor LUCAS ter sido descoberto.

Cumpre ressaltar, que não se nega o abalo moral da companheira do apelante e genitora do menor, que foi expulsa de casa e taxada de mulher desonesta. Inclusive, nota-se que a Sra. Nayara manejou ação indenizatória e seu pedido lhe foi favorável e inclusive confirmado em grau recursal (TJ-MT 10058265420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Contudo, a frustração do autor não possui nexo causal com os serviços prestados pela requerida, pois, como dito, trata-se de hipótese que poderia acontecer independentemente da suposta falha no exame.

Até porque, para se gerar o direito à indenização por danos morais mister se faz estar configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado, situação não apresentada no presente caso, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

A respeito da ausência de nexo causal, guardadas as peculiaridades de cada caso, os precedentes deste Sodalício orientam:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em reparação quando ausente o nexo causal entre o dano e conduta do agente. (N.U 1002492-32.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO
– DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERÁ SER PROMOVIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para ao autor o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não
se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe
. (N.U 0002057-50.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo Códex, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022